Tribunal: STJ
Processo: 0000018-77.2023.8.02.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958103 - AL (2025/0199417-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, mantendo o regime inicial fechado, numa pena de 7 anos e 4 meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pela pena
aplicada, mesmo quando esta é inferior a 8 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois a presença de duas circunstâncias judiciais negativas
(conduta social e circunstâncias do crime) justifica a imposição de regime inicial fechado,
conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal.
4. A jurisprudência da Corte Superior entende que circunstâncias judiciais desfavoráveis são
motivo válido para o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, não incidindo na
vedação da Súmula 719 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a
imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos. 2. A
fixação do regime inicial deve considerar não apenas a pena aplicada, mas também as
circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59.
STJ, AgRg no HC 638.135/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, HC 610.654/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 09.12.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49506272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 38b5de8a-4bce-4dfe-9d60-44cc9f5d8c80

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 38b5de8a-4bce-4dfe-9d60-44cc9f5d8c80

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958103 - AL (2025/0199417-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, mantendo o regime inicial fechado, numa pena de 7 anos e 4 meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pela pena
aplicada, mesmo quando esta é inferior a 8 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois a presença de duas circunstâncias judiciais negativas
(conduta social e circunstâncias do crime) justifica a imposição de regime inicial fechado,
conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal.
4. A jurisprudência da Corte Superior entende que circunstâncias judiciais desfavoráveis são
motivo válido para o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, não incidindo na
vedação da Súmula 719 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49506346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:45
Código de Controle do Documento: 774ff070-20da-4312-8858-d1e75ca9899a

Tese de julgamento: "1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a
imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos. 2. A
fixação do regime inicial deve considerar não apenas a pena aplicada, mas também as
circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59.
STJ, AgRg no HC 638.135/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, HC 610.654/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 09.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAILSON JOSÉ DA SILVA contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 518-523).
A parte agravante reitera que seria necessária a fixação do regime inicial semiaberto,
pois a pena é inferior a 8 anos de reclusão. Alega que "a reincidência, por si só, não é suficiente
para justificar a imposição de regime mais severo de cumprimento de pena. Assim, muito menos
o são alegações genéricas sobre circunstâncias judiciais desfavoráveis, desprovidas de
fundamentação específica" (fl. 522).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a pena definitiva foi fixada
em 7 anos e 4 meses de reclusão, o que aparentaria atrair a incidência do art. 33, § 2o, "b", do CP
e, com isso, obrigar a fixação do regime semiaberto. Entretanto, o art. 33, § 3o, do CP, determina
que a definição do regime inicial pondere não só a pena aplicada, nos termos de seu § 2o, mas
também as circunstâncias judiciais.
Deste modo, apesar de a pena de privativa de liberdade restar estabelecida em
patamar inferior a 8 anos, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas (conduta social e
circunstâncias do crime) justifica a manutenção do regime inicial fechado (imediatamente
superior àquele que corresponderia, em abstrato, à pena aplicada), como entende a jurisprudência
desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA49506346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:45
Código de Controle do Documento: 774ff070-20da-4312-8858-d1e75ca9899a

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA. ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP.
CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal em razão da presença de
circunstâncias judiciais negativas, justificando a fixação do regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal - CP. A
pretendida detração, assim, não conduz à alteração do regime prisional.
2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 638.135/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
9/2/2021

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. 129, CAPUT, E 213, C/C ART. 14, II, NA
FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
PENA
SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
ADEQUAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
5. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, as instâncias ordinárias
estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente
valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que permite a fixação de
regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda
imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do CP.
6. Habeas corpus não conhecido".
(HC n. 610.654/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2020
14/12/2020
As próprias razões deste agravo regimental confirmam a sintonia entre a decisão
agravada e nossa jurisprudência, mesmo porque não apontam nenhum precedente em sentido
contrário àqueles acima elencados (e que também embasaram o julgamento monocrático).
Diversamente do que diz o agravante, a existência de circunstâncias judiciais negativas na
primeira fase da dosimetria da pena é, sim, motivo válido para o agravamento do regime, nos
exatos termos do art. 33, § 3o, do CP. A presença de vetoriais desfavoráveis ao réu (dentre
aquelas listadas no art. 59 do CP), afinal, é uma justificativa idônea para a imposição de regime
mais gravoso, não incidindo na vedação da Súmula 719/STF.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:45
Código de Controle do Documento: 774ff070-20da-4312-8858-d1e75ca9899a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0199417-0
AREsp 2.958.103 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000187720238020068 187720238020068
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515023980=44<1@
2025/0199417-0 - AREsp 2958103 Petição : 2025/0068008-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:00:41
Código de Controle do Documento: 499DEED8-208C-47C4-919E-5C640BACE083